Tribunal: STF
Processo: RMS 37078
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no Mandado de Segurança 25.081/DF (doc. 28, fls. 185), ficando, consequentemente, mantida a decisão monocrática, que denegou a segurança, por reconhecer a validade do Processo Administrativo Disciplinar 08654.008277/2015-92.
    O impetrante, ora recorrente, expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 28, fls. 197-198):
    O recorrente era policial rodoviário federal, tendo ingressado na carreira no ano de 1996, possuindo mais de 20 anos de serviço público. Durante o período em que foi servidor público, sempre desempenhou suas funções com zelo, dedicação e honestidade. 
    O processo administrativo que deu origem ao PAD que ora se busca a anulação foi o 08654.008277/2015-92, que tinha o objetivo de apurar irregularidades relativa a liberação de uma motocicleta no Posto na PRF de Garanhuns/PE. 
    O fato que ocasionou a cassação de aposentadoria do recorrente foi relativo a uma suposta liberação irregular do veículo KHA 7222 realizada pelo Recorrente, na noite do plantão de 25.11.2015, enquanto ainda na ativa e lotado na UOP de Garanhuns. 
    A notícia da irregularidade se deu pelo registro do fato na Parte Diária Informatizada (PDI) daquela UOP na manhã seguinte, em 26.11.2015, pelo PRF ROMERO TENÓRIO, que compunha a equipe de plantão com o recorrente e constatou a suposta irregularidade.
    (...) 
    Pois bem, o veículo em questão, a motocicleta HONDA/CG TITAN KS, placas KHA 7222, havia sido fiscalizado em 02.11.2015 naquela UOP de Garanhuns pelo PRF C. RAMOS, matrícula 1199934, lotado em Caruru, porém de serviço naquela data na UOP 01 de Garanhuns em razão de convocação para a Operação Duas Rodas, conforme se vê na PDI de 02.11.2015 (SEI 2744836). A motocicleta então abordada e fiscalizada pelo PRF C. RAMOS, era conduzida na ocasião pelo Sr. EVANDRO DE SOUZA FREITAS, que não era o proprietário de direito do veículo, além de não ser habilitado e nem alfabetizado. 
    A abordagem, no total, resultou em 6 (seis) Autos de Infração, além do recolhimento do veículo ao pátio da UOP, conforme registro na PDI de 02.11.2015 (SEI 2744836) e do eDRV nº 1103.151102.0942.099, que consta na folha 11 do volume físico (SEI 0348086), e registra 3 (três) dos Autos de Infração que ensejaram a remoção da referida motocicleta para o posto da PRF de Garanhuns/PE. 
    A comissão em seu relatório final alegou que diante das normas vigentes, jamais a liberação de tal veículo poderia ter ocorrido nos termos e condições perpetradas pelo recorrente, que liberou o veículo sem que nenhuma das gravíssimas irregularidades tivessem sido sanadas, dentre elas placa ilegível, lacre da placa violado, e veículo sem licenciamento desde 2010, e sem o pagamento de nenhum dos débitos acima mencionados, que na data da liberação somavam mais de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), já inclusas as autuações da PRF lavradas em 02.11.2015. 
    Informa, na sequência, que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Ministro de Estado da Segurança Pública, visando a anulação da Portaria Ministerial nº 216, de 29/11/2018, que determinou a cassação de sua aposentadoria do cargo de Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, com fulcro no Processo Administrativo Disciplinar nº 08654.008277/2015-92.
    Alega, também, que “o V. Acórdão não abordou o mérito do MS, só apenas na decisão monocrática, a qual não foi analisada pelos demais membros da corte, deixando o recorrente desamparado da tutela jurisdicional. Assim, serve o presente Recurso Ordinário, para que esta Excelsa Corte possa apreciar o mérito do MS e ao final lhe dar provimento, de acordo com os fundamentos baixo lançados” (doc. 28, fl. 205 – doc. 29, fl. 1).
    De resto, limita-se a repisar os argumentos veiculados na petição inicial do mandado de segurança, requerendo, ao final, “QUE SEJA CONCEDIDO AO RECORRENTE DECISÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS, PARA QUE O MESMO SEJA REINTEGRADO EM SEU CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL e RESTABELECIDA A SUA APOSENTADORIA IMEDIATAMENTE, COM FULCRO NOS ARGUMENTOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS, ACIMA EXPENDIDOS, ANULANDO-SE A PORTARIA 216 DE 29.11.2018, DA LAVRA DO EXMO MINISTRO DA JUSTIÇA DO PAD 08.654.008.277/2015-92”. No mérito, pede que esta SUPREMA CORTE “REFORME A DECISÃO RECORRIDA, PROVENDO O PRESENTE RECURSO E ANULE DE FORMA DEFINITIVA A DA PORTARIA 216 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, DA LAVRA DO EXMO MINISTRO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO PAD 08.654.008.277/2015-92 QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DO RECORRENTE, ANTE OS ARGUMENTOS ACIMA APRESENTADOS” (doc. 29, fl. 28). 
    A União pugnou pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pela manutenção do acórdão recorrido (doc. 29, fls. 40-46). 
    É o breve relato do essencial. Decido.
    No presente recurso ordinário, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança. Basicamente, insiste nas alegações de: (a) nulidade da oitiva da testemunha Evandro de Souza Freitas, em razão da inobservância do art. 216 do Código de Processo Penal, na parte em que dispõe sobre o depoimento de testemunha analfabeta; (b) nulidade em razão da não designação de um defensor ad hoc para a realização da instrução processual; (c) falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena; e (d) ilegalidade do ato de cassação da aposentadoria por tempo de contribuição.
    Com base nos fundamentos que passo a expor a seguir, não merece censura a decisão monocrática que denegou a segurança. 
    No que concerne à a oitiva da testemunha, considero inexistente a nulidade alegada, na medida em que o exame dos autos revela que o procedimento adotado pelos membros da comissão disciplinar cumpriu a finalidade prevista no art. 216 do Código de Processo Penal, conforme bem esclareceu o eminente relator do caso, no Superior Tribunal de Justiça (doc. 28, fl. 59): 
    No que diz respeito ao termo de depoimento da testemunha Evandro Souza de Freitas, retratado na inicial às fls. 10-11/eSTJ, constata-se que foi assinado pelos três membros integrantes da Comissão processante e consta a digital da testemunha. Ao final daquele termo constou: 
    [...] A seguir foi feita a leitura do presente termo para que o depoente, se desejasse, indicasse as retificações que entendesse necessárias, de modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram prestadas sem nenhuma forma de coação, que disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor. [...] 
    Assim sendo, foi finalidade da exigência do art. 216 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: 
    Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. 
    Com efeito, como o termo de depoimento foi assinado pelos três membros da Comissão Processante, que estavam presentes ao ato e, com suas assinaturas, atestaram que o termo foi lido para a testemunha analfabeta, "que disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor", resulta que a testemunha estava ciente e de acordo com os termos daquele documento. Diante deste panorama, não há como se reconhecer qualquer nulidade na falta de assinatura do termo de depoimento ainda por uma outra pessoa, diversa dos três membros da Comissão Processante, que acompanhavam o ato. 
    Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE.
    Como se sabe, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Igualmente, não há falar em nulidade em razão de suposto cerceamento de defesa, uma vez que o contexto fático delineado no caso demonstra fiel respeito ao exercício do direito de defesa, conforme consignado pela Corte Superior, no trecho a seguir transcrito (doc. 28, fl. 60): 
    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a defesa por advogado em Processo Administrativo Disciplinar é uma faculdade do servidor, mas não há nulidade pela falta de advogado a qualquer dos atos do PAD, mormente quando o servidor foi comunicado de todos os atos, teve a efetiva possibilidade de participar e, como se deu no caso ora em exame, até mesmo constituiu advogado que apresentou defesa por escrito, apenas deixou de comparecer à audiência de instrução à qual também não comparecer o impetrante (evitando, legitimamente, o interrogatório que ocorreria na oportunidade). 
     Ora, o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL, consubstanciada na Súmula Vinculante 5, no sentido de que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” – o que reforça a fragilidade do presente recurso (RMS 30.575, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019; RMS 29.544 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2015; RMS 28.546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013).
    Além disso, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief (RMS 35.056 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018), o que não ocorreu na espécie. Desse modo, também, quanto ao ponto, não há reparo a ser feito.
    Da mesma forma, não há falar em nulidade em razão de suposta ilegalidade na fixação da pena imposta, pois o entendimento esposado pelo Relator da decisão impugnada reproduz, de maneira fiel, a jurisprudência firmada por este TRIBUNAL quanto à inviabilidade da análise sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta na via estreita do mandado de segurança, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (RMS 34.701 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2017; RMS 33.911 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/6/2012; RMS 24.956, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 18/11/2005). Eis o trecho do julgado recorrido no ponto de interesse(doc. 28, fls. 65/66 – grifei): 
    Da mesma sorte, não merece ser acolhida a alegação de que se devesse aplicar penalidade diversa da cassação de aposentadoria. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar penalidade diversa.
    (…)
    Não fosse isso, é de se ver que a infração pela qual o impetrante foi apenado é da maior gravidade: liberou irregularmente motocicleta apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, sem que fossem regularmente recolhidos os valores correspondentes a diversas multas pendentes de pagamento e sem o prévio recolhimento das diárias correspondentes aos dias que o veículo esteve apreendido, mediante recebimento de vantagem pecuniária. Tal conduta importa um enorme descrédito à Polícia Rodoviária Federal e à moralidade administrativa, não havendo que se falar em desproporcionalidade da penalidade. 
    Por fim, também não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria por tempo de contribuição. É assente na jurisprudência, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, a orientação “no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria”(ARE 1.238.579 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020; ARE 1.229.147 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2019; RMS 33.937, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2016; ARE 866.877 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015; STA 729 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Pleno, DJe de 23/6/2015; RMS 29.198, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/11/2012; MS 23.299, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 12/4/2002).
    No mesmo sentido, registra-se, ainda, o recentíssimo acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, que julgou improcedente a ADPF 418, na qual se impugnavam os arts. 127, IV e 134, da Lei 8.112/1990. Eis a ementa do julgado: 
    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 
    6. Arguição conhecida e julgada improcedente (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/4/2020). 
    Dessa forma, no que diz respeito à alegada nulidade do ato que impôs a pena de cassação de aposentadoria ao ora recorrente, não há direito apto a ser tutelado por meio do mandado de segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente